Tribunal: TCU
Processo: 034.615/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2624/2023-TCU-Plenário Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de interesse de Ivone Martins de Barros Fontes. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora identificou inconsistência quanto ao pagamento de rubrica judicial referente a plano econômico; considerando, entretanto, que essa parcela não consta mais dos pagamentos efetuados à interessada, conforme verificação efetuada nas folhas de pagamento do período de agosto de 2022 a abril de 2023; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, § 4o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria, ressalvando-se que a rubrica judicial referente a plano econômico não consta nos proventos atuais da inativa. 1. Processo TC- Processo 034.615/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ivone Martins de Barros Fontes (XXX.484.571-XX). 1.2. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.